Tribunal: STF
Processo: HC 70953
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-10-11
Data de publicação: 1994-10-11

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - PROTESTO POR NOVO JÚRI - MODALIDADE
   RECURSAL EXCLUSIVA DO RÉU (CPP, ART. 607) - RECURSO DEDUZIDO
   INTEMPESTIVAMENTE - PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE
   HOMICÍDIO, EM SUA FORMA TENTADA, PARA O DE LESÕES CORPORAIS -
   NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO - INADMISSIBILIDADE NA
   VIA SUMARÍSSIMA DO "HABEAS CORPUS" - SUPOSTA OMISSÃO QUANTO À
   ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - AUSÊNCIA DE PROTESTO, EM
   MOMENTO OPORTUNO, NO PLENÁRIO DO JÚRI - INEXISTÊNCIA DE REGISTRO
   DE TAL PROTESTO NA ATA DE JULGAMENTO - PRECLUSÃO - ALEGADA
   INCORREÇÃO NA FIXAÇÃO DA PENA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL -
   INOCORRÊNCIA - DECISÃO FUNDAMENTADA - OBSERVÂNCIA DO CRITÉRIO
   LEGAL DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA - PEDIDO INDEFERIDO.